Tribunal: TJMT
Processo: 1009632-79.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009632-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ANA LUCIA CORREIA CACAO - CPF: 545.741.881-20 (AGRAVADO), VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES - CPF: 569.373.421-87 (AGRAVADO), TATIANE PERES VILARINHO - CPF: 021.954.321-60 (AGRAVADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTENSÃO INDEVIDA A COOBRIGADOS – INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO LEGAL – SÚMULA 581 DO STJ – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – MEDIDA EXCEPCIONAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO –.

A citação por edital constitui medida excepcional, admissível apenas após o esgotamento de todos os meios disponíveis de localização da parte. Não demonstradas diligências mínimas, mantém-se o indeferimento da citação ficta.

De outro lado, a suspensão da execução em razão de recuperação judicial deve restringir-se ao devedor principal submetido ao regime recuperacional, não se estendendo a coobrigados, fiadores ou avalistas, nos termos do art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ. Desta forma, é legítimo o prosseguimento da execução em relação aos coobrigados que não integram o processo de recuperação judicial.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009632-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS:

ANA LUCIA CORREIA CACAO, VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES e TATIANE PERES VILARINHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida nos autos da
execução de título extrajudicial
processo originário número 1015159-88.2022.8.11.0041, pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis, Juiz Substituto Matheus de Miranda Medeiros, o qual, suspendeu a execução
“pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de 26 de setembro de 2024 (data da decisão de prorrogação da blindagem), em razão da decretação da recuperação judicial, dos efeitos da blindagem pelo prazo retromencionado ou até ulterior deliberação do juízo competente”
.

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida aos argumentos, em suma, de que: é contrária aos princípios da celeridade e efetividade processual; houveram 4 tentativas de citação frustradas;
“o processo data com mais de 2 anos de tentativas frustradas de citação da devedora, requer o Agravante, a reforma do r. decisum para que seja determinada a citação por edital da Agravada TATIANE PERES VILARINHO, pelo fato de se encontrar em local incerto e não sabido”;
as tentativas de localização foram exaustivamente demonstradas; não se trata de execução de crédito sujeito à recuperação judicial, pois a suspensão se referiria apenas a um dos executados, não se aplicando unicamente à Ana Lúcia Correia Cacao, única beneficiária da recuperação judicial;
“em relação aos Agravados TATIANE PERES VILARINHO e VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES, que não se encontram em Recuperação Judicial, não há ocorrência do instituto da novação, e a Execução deve prosseguir normalmente”
;
“a Lei 11.101/2005 estabelece em seu art. 49, §1º, a conservação dos direitos dos credores do devedor em Recuperação no que tange aos coobrigados”
.

Pede que seja
“deferida a citação por edital de TATIANE PERES VILARINHO, bem como que seja determinado o prosseguimento da execução em relação aos devedores TATIANE PERES VILARINHO e VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES”
(sic).

Certidão de regularidade do recolhimento do recursal no Id. 277728866.

Sem pedido de tutela recursal.

Na contraminuta Id. 279651374, a parte agravada Virgílio Bueno Vilela de Moraes, sustenta, em síntese, que: a decisão recorrida deve ser mantida, pois o Banco do Brasil não comprovou o esgotamento de todos os meios possíveis para localização da parte executada; não foram realizadas diligências junto ao cartório de registro de imóveis ou junta comercial; a citação por edital é medida excepcional, não sendo suficiente a alegação de ausência de endereço atualizado para justificar sua adoção; a jurisprudência do STJ é clara no sentido de que a citação por edital deve ser autorizada somente após comprovadas diligências efetivas para localização do devedor; a suspensão da ação está respaldada na concessão de recuperação judicial de um dos coexecutados, sendo legal e necessária para resguardar os interesses do juízo universal; inexiste nos autos qualquer prova de que a dívida cobrada não esteja sujeita aos efeitos da recuperação judicial; a medida atacada não causa prejuízo irreparável ao agravante, sendo incabível a concessão de efeito suspensivo ou a reforma da decisão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida aos argumentos, em suma, de que: é contrária aos princípios da celeridade e efetividade processual; houveram 4 tentativas de citação frustradas;
“o processo data com mais de 2 anos de tentativas frustradas de citação da devedora, requer o Agravante, a reforma do r. decisum para que seja determinada a citação por edital da Agravada TATIANE PERES VILARINHO, pelo fato de se encontrar em local incerto e não sabido”;
as tentativas de localização foram exaustivamente demonstradas; não se trata de execução de crédito sujeito à recuperação judicial, pois a suspensão se referiria apenas a um dos executados, não se aplicando unicamente à Ana Lúcia Correia Cacao, única beneficiária da recuperação judicial;
“em relação aos Agravados TATIANE PERES VILARINHO e VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES, que não se encontram em Recuperação Judicial, não há ocorrência do instituto da novação, e a Execução deve prosseguir normalmente”
;
“a Lei 11.101/2005 estabelece em seu art. 49, §1º, a conservação dos direitos dos credores do devedor em Recuperação no que tange aos coobrigados”
.

Pede que seja
“deferida a citação por edital de TATIANE PERES VILARINHO, bem como que seja determinado o prosseguimento da execução em relação aos devedores TATIANE PERES VILARINHO e VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES”
.

As decisões recorridas possuem o seguinte teor:

“
Processo
: 1015159-88.2022.8.11.0041.

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EXECUTADO: ANA LUCIA CORREIA CACAO, VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES, TATIANE PERES VILARINHO

Trata-se de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
ANA LUCIA CORREIA CACAO BUENO, VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES
e
TATIANE PERES VILARINHO,
todos já devidamente qualificados.

Dispenso extenso relatório, primando pela celeridade processual, passando a relatar o essencial.

Em síntese, o feito foi redistribuído à presente Comarca por ocasião da extinção do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário (ID 174827245).

Instada a impulsionar o feito, a parte exequente pugnou pela citação por edital da executada TATIANE, o prosseguimento do feito com relação aos executados TATIANE e VIRGILIO, além da suspensão do feito em face da executada ANA LÚCIA. (ID 177863000)

É o relatório. Fundamento e decido.

DA CITAÇÃO POR EDITAL

Nos termos da reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, a citação editalícia só é cabível quando previamente esgotados os meios disponíveis. Contudo, tal regra não é absoluta, mas demanda razoabilidade e proporcionalidade nos meios e tentativas prévias utilizadas pelo Juízo.

Em que pese as tentativas de citação da executada TATIANE PERES VILARINHO terem sido infrutíferas, é certo que não houve uma sequer tentativa de encontrar novo endereço na cidade de Goiânia/GO, local em que a exequente afirma que a executada está residindo. Pelo contrário, todos os endereços de tentativa de citação nos autos são da comarca de Barra do Garças/MT e constantes na exordial.

Assim sendo,
INDEFIRO
o pedido de citação por edital pleiteado.

SUSPENSÃO DO FEITO PELA BLINDAGEM RECUPERACIONAL

Noutro giro, analisando detidamente os autos, a parte exequente pugna pelo prosseguimento do feito executório em face dos demais executados/avalistas, e a suspensão do feito apenas em relação à executada/recuperanda Ana Lúcia Correia Cação.

Inicialmente, forçoso mencionar que é de conhecimento do Juízo que a executada Ana Lúcia Correia Cação responde à outras execuções na presente comarca, inclusive juntamente com os mesmos avalistas/executados na presente demanda, cujo feito foi suspenso em razão da blindagem recuperacional oriunda dos autos de nº 1040836-06.2023.8.11.0003, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Pois bem.

É cediço que a concessão da recuperação judicial à empresa executada não impede que a execução continue em relação aos coobrigados, avalistas e fiadores, pois a suspensão prevista no artigo 6º da Lei n.º 11.101/2005 não lhes aproveita, isto é, não se estende o plano de recuperação, mas tão somente aos recuperandos.

No entanto, embora os demais executados/avalistas não integrem o plano de recuperação do Grupo Bueno, certo é que o prosseguimento da execução em face dos avalistas atinge bem essencial que foi submetido ao Juízo Recuperacional, já que o pedido de penhora constante em ID 82882111 sobre tal bem recai, em afronta ao disposto no §3º do artigo 49 da Lei n.º 11.101/2005.

Destarte, a competência para a determinação de qualquer ato expropriatório que venha a recair sob o patrimônio da empresa recuperanda é do Juízo em que tramita a recuperação judicial, na forma do artigo 6º, §7º-A do mesmo códex, in verbis:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

[...] § 7º-A. O disposto nos incisos I, II e III do
caput
deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do
art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, observado o disposto no
art. 805 do referido Código
.

Assim é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVEDORA - PESSOAS FÍSICAS AVALISTAS - PENHORA DE IMÓVEL - IMPUGNAÇÃO - BEM NO QUAL A PESSOA JURÍDICA EXERCE SUAS ATIVIDADES - PLEITO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - APRECIAÇÃO PENDENTE - ATO CONSTRITIVO - DESCABIMENTO - PLEITOS DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DE APENSAMENTO AOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - O Juízo onde se processa a recuperação judicial é o competente para examinar o eventual prosseguimento de quaisquer atos de constrição/expropriação que incidam sobre o patrimônio de sociedade submetida ao regime de soerguimento - Ainda pendente de apreciação o pleito de decretação da recuperação judicial da devedora principal, mostra-se prudente obstar a penhora de bem que é utilizado para a consecução de suas atividades empresariais, a fim de que, se for o caso e oportunamente, o Juízo Recuperacional analise a pertinência da prática desse ato constritivo [...]. (TJ-MG - AI: 25959365520228130000, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 15/12/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2023)

Desse modo, tendo em vista que o plano de recuperação judicial se encontra pendente de votação e deliberação na assembleia de credores, e que tal votação surtirá efeitos diretamente aos coobrigados, dada a relação obrigacional, a fim de evitar confusão patrimonial, por medida de cautela, entende o Juízo pela suspensão do processo com relação a todos os executados,
em consonância com os entendimentos exarados nos demais processos que tramitam nesta comarca e em igual sentido.

Portanto, considerando que houve a prorrogação da blindagem no Juízo Recuperacional (ID 170354336, PJE 1040836-06.2023.8.11.0003), decido:

SUSPENDO
este feito executivo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de 26 de setembro de 2024 (data da decisão de prorrogação da blindagem), em razão da decretação da recuperação judicial, dos efeitos da blindagem pelo prazo retromencionado ou até ulterior deliberação do juízo competente.

Consigne-se, desde já, que encerrado o período da prorrogação da blindagem, o feito deverá prosseguir normalmente, devendo ser intimada a parte exequente para impulsionar o feito.

Comunique-se
o Juízo Recuperacional para ciência e coordenação das decisões afetas ao patrimônio dos recuperandos a este Juízo Comum, em regime de cooperação.

Proceda-se
a Secretaria com a retificação da representação processual da parte executada, considerando o pedido de habilitação, que ora defiro.

INTIMEM-SE
as partes desta decisão.

Havendo requerimentos, intime-se a parte adversa, independentemente de novo despacho e, após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

À secretaria para providências, expeça-se o necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Campinápolis/MT, datado e assinado digitalmente.

MATHEUS DE MIRANDA MEDEIROS

Juiz Substituto”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que deve prosperar em parte.

Em relação à citação por edital, entendo escorreita a decisão recorrida que a indefere.

Segundo orienta a jurisprudência do c. STJ,
“a citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do CPC/2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei. Por se tratar de medida excepcional, a citação por edital somente será cabível quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, a fim de assegurar o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. Por essa razão, é que o Código de Processo Civil de 2015, quanto ao tema, inovou em relação ao antigo diploma processual, estabelecendo que ‘O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos’ (CPC/2015, art. 256, § 3º)”
, por essa razão, “
referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, antes de se determinar a citação por edital. Tal regra, contudo, não se reveste de caráter absoluto. (...). A análise, portanto, acerca do esgotamento das diligências para encontrar o réu, será casuística, observando-se as particularidades do caso concreto”
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.971.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

No caso, verifica-se que, de fato, não foram esgotados meios minimamente possíveis visando à localização e citação da executada TATIANE PERES VILARINHO, a qual é médica, pode ser encontrada em endereço eletrônico por conta junto ao aplicativo
Instagram
, (@tatianevilarinhomed), na qual consta link que redireciona ao aplicativo
Whatsapp
em que é verificável endereço do local de trabalho dela, qual seja Cardiogyb Diagnósticos, situado na Rua C-139, nº. 853, Jardim América, Goiânia-GO, CEP 74275-070, endereço em que pode ser realizada nova tentativa de citação ou mesmo ordem ao estabelecimento para que forneça o endereço atualizado da referida executada.

Ademais, corroborando a inexistência de diligências mínimas visando à localização e citação da referida executada, depreende-se que sequer foi buscado o domicílio eleitoral atual dela, o qual pode ser obtido por meio do SIEL, bastando requerimento neste sentido ao próprio juízo
a quo
.

Desta forma, se depreende que a parte exequente não diligenciou minimamente visando o endereço atualizado da executada TATIANE PERES VILARINHO, de modo que escorreito indeferimento do pedido de citação por edital ante o não esgotamento dos meios acessíveis, possíveis e críveis visando à localização e citação pessoal dela.

A propósito é iterativa a jurisprudência do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.361.748/MG, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023)

“EMENTA: EMBARGOS DE DCLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO VERIFICADA.
CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. REQUISIÇÃO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. NECESSIDADE. ART. 256, § 3°, DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração pela existência de omissão no julgamento do recurso anterior, imprimindo-lhes excepcionais efeitos infringentes. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios ordinários de localização da parte ré.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.”
(STJ - Quarta Turma - EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.204/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2.
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2.
No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC.
3. Recurso especial provido para declarar a nulidade da citação por edital.”
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.828.219/RO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 3/9/2019, DJe de 6/9/2019)

De outro giro, verifica-se equivocada a decisão recorrida no que tange à suspensão total da execução, isso porque, dos autos da recuperação judicial processo número
1040836-06.2023.8.11.0003 depreende-se que unicamente a executada ANA LUCIA CORREIA CACAO é beneficiária da recuperação judicial, não havendo que se falar em extensão dos efeitos desta aos coobrigados VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES e TATIANE PERES VILARINHO, contra os quais deve prosseguir o intento executivo.

Neste contexto, sobreleva-se que no REsp nº. 1333349/SP, representativo da controvérsia que deu origem à Súmula 581 do STJ, ficou assentado que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
” (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 – Info 590).

A propósito, conforme ensina Fabio Ulhoa Coelho:

"Os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado"
(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 2ª edição, Saraiva, 2005, p. 170)

A propósito, é este o iterativo entendimento desta Câmara Julgadora:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO MONITÓRIA POR PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DE APROVAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO MONITÓRIA AJUIZADA TAMBÉM CONTRA SÓCIAS COOBRIGADAS POR FORÇA DE CONTRATO FIRMADO – LEGÍTIMA PRETENSÃO MONITÓRIA CONTRA ELAS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DE AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL – SÚMULA 581 DO STJ E DO DISPOSTO NO ART. 49, § 1° DA LEI N° 11.101/2005 – INEXISTENTE DUPLICIDADE DE COBRANÇA E/OU POSSÍVEL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – APELO ADESIVO PROVIDO – PREJUDICADO APELO PRINCIPAL – SENTENÇA CASSADA – DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. Na impugnação aos embargos monitórios a parte autora recorrente Flytour pugna expressamente pelo “prosseguimento da ação em relação aos 3 demandados”, pleito do qual se extrai existente insurgência prévia contra à pretensa extinção, posteriormente reconhecida em sentença e agora impugnada de forma fundamentada. A tese da apelante tem lastro na Súmula 581 do STJ, sendo, portanto, de observância obrigatória por qualquer juiz, na forma do art. 927, IV do CPC. Rejeitada a preliminar contrarrecursal de supressão de instância. A demanda não foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica CAIMAN ECOTURISMO LTDA., agraciada pela recuperação judicial, mas também contra as codevedoras ODETE GADENZ e FERNANDA GADENZ MOZER, as quais assumiram contratualmente obrigações solidárias, na forma prevista no item 12.3 do contrato. Há obrigação solidária firmada pelas também requeridas ODETE GADENZ e FERNANDA GADENZ MOZER na forma do instrumento contratual, o que justifica e legitima o ajuizamento da pretensão monitória também contra elas. Descabida a extinção da pretensão monitória, isso porque somente a devedora principal está submetida à recuperação judicial.
É iterativo o entendimento da Colenda 3ª Câmara de Direito Privado no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”.
O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implica, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da pretensão monitória que busca o reconhecimento da dívida assumida pelas coobrigadas.
Há entendimento pacifico do STJ disposto na Súmula 581 do STJ, no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 ao dispor que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. Mesmo que haja novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, tal aspecto não contempla os demais devedores coobrigados em face da autonomia substancial da garantia, de modo que a pretensão de reconhecimento do crédito deve prosseguir. Também não há que se falar em duplicidade de cobrança e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão executiva.
Impõe-se provimento do apelo adesivo para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da pretensão monitória contra os codevedores na origem, apenas suspendendo-se o trâmite em relação ao devedor principal. Com o imperativo prosseguimento do feito na origem, prejudicada a análise do apelo principal, cuja discussão era restrita aos consectários e causalidade processual. Apelo adesivo provido para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da pretensão monitória contra os codevedores na origem, apenas suspendendo-se o trâmite em relação ao devedor principal. Prejudicado apelo principal.”
(N.U 1006584-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 16/06/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR PRINCIPAL – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS – DESCABIMENTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)
. Conforme
a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição
.
Não verificada a anuência da instituição financeira à disposição do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda executiva, pois a teor da Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
É vedada a cumulação da comissão de permanência, com as taxas moratórias, devendo incidir apenas estas últimas taxas, por serem ambas cobranças exercidas no período de inadimplência. Recurso desprovido.”
(N.U 0003955-21.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – OPONIBILIDADE AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR – ART. 49, §1º, 50, §1º, E 59 DA LEI Nº 11.101/05 – INEFICÁCIA PERANTE O CREDOR QUE SE OPÔS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.794.209/SP, firmou entendimento no sentido que a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizerem presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição e que a anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. Pela natureza da garantia prestada por terceiro, esta não se inclui, por regra, no plano de recuperação judicial, por se tratar de obrigação independente da obrigação pessoal.

Conforme Súmula 581 do STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

A anuência do credor de garantia real ou fidejussória é indispensável para que o plano de recuperação judicial possa estabelecer a supressão, substituição ou novação da respectiva cláusula. Se houver oposição expressa do credor antes de aprovação do plano, impõe-se o reconhecimento da ineficácia da cláusula, somente perante a este credor
.”
(N.U 1025596-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024) (destaquei)

Diante do exposto, cabível a suspensão da execução somente em relação à devedora principal, a qual é efetivamente agraciada pela recuperação judicial.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para cassar a suspensão da execução aos coobrigados VIRGILIO BUENO VILELA DE MORAES e TATIANE PERES VILARINHO, contra os quais o intento executivo deve prosseguir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025